Tribunal: TCU
Processo: 005.579/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP (TRT-2). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 16/6/2021, o ato de aposentadoria referente ao Sr. Carlos Eduardo Garcia Nascimento (43675/2020, peça 3); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para adotar os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício da presente decisão, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , bem como posterior encaminhamento à Secretaria das Sessões, de acordo com a orientação aprovada pelo Plenário em 16/8/2006, em face de questão de ordem suscitada pelo então presidente, ministro Adylson Motta, para fins de sorteio de novo relator.